Tribunal: TCU
Processo: 037.304/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3297/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 037.304/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Lucio Malaquias (XXX.003.171-XX); Durvalina Santos Rosa (XXX.782.287-XX); Fernando Luiz Vieira Rodrigues (XXX.604.140-XX); Frank Goncalves de Oliveira (XXX.825.997-XX); Jose Carlos da Silva Rodrigues (XXX.280.087-XX); Lincoln Firmino Lopes (XXX.002.478-XX); Luiz Carlos Guimaraes de Oliveira (XXX.985.407-XX); Paula do Carmo Dutra (XXX.763.610-XX); Selmo Ferreira de Souza (XXX.713.908-XX); Suely Cavalcanti Silva (XXX.896.448-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.